Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-81.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009678-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIA ROCHA DA COSTA - CPF: 693.329.081-68 (APELADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CELIA ROCHA DA COSTA - CPF: 693.329.081-68 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E DESPROVEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário, o que impõe o afastamento da prejudicial de mérito.

2. Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

3. A juntada de documento anteriormente produzido, mas juntado somente após a sentença, na fase de apelo, demonstra inovação recursal.

4. Deixou a autora de cumprir com seu ônus probatório, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, alegados em sua exordial, descumprindo o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recurso da ré provido.

7. Recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
BANCO PAN S/A
, quanto pela autora
CELIA ROCHA DA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1009678-81.2021.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável; determinando ao réu que devolva em dobro o valor pago indevidamente, a ser liquidado em cumprimento de sentença, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da ocorrência de decadência e prescrição, pugnando seja o processo extinto com resolução de mérito.

Ademais, menciona que “
conforme explanado em sede de defesa, em análise ao CPF da parte autora junto aos sistemas deste banco, verificou-se que não consta nenhuma formalização de contrato de cartão de crédito consignado com a mesma
”, alegando que os fatos narrados na exordial não guardam relação com a instituição bancária apelante.

Cita que “
qualquer exigência de apresentação de contrato de cartão de crédito consignado, que em verdade não existe, para comprovar a inexistência de vínculo entre as partes é, em verdade, forçar o réu (Banco Pan S/A) a produzir uma prova diabólica, exigência não tolerada no direito brasileiro
”.

Diante do exposto, expõe a ré que “
não há o que se falar em ilegalidade de qualquer tipo praticada pelo Banco Pan S/A, tanto para restituir de valores como para reparar supostos danos morais, pois conforme restou demonstrado, o contrato/descontos objeto da presente lide não se trata de um cartão de crédito consignado, como faz crer a parte apelada, mas sim de um empréstimo puro, negociação esta confirmada em exordial pela mesma, sendo fato incontroverso
”.

A parte autora, por seu turno, requer a reforma da sentença apenas no que tange à indenização por danos morais, “
pois o banco agiu de má-fé, ludibriando o consumidor da forma mais ardilosa possível
”, por oferecer produto de forma camuflada, acarretando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Contrarrazoando o apelo autoral, pugna a instituição bancária pelo não conhecimento do recurso, “
haja vista a falta de qualquer fundamento de fato ou direito que propicie o reexame da decisão ora combatida por essa ínclita casa julgadora
”, eis que a autora não forneceu as razões do seu inconformismo.

Ademais, defende a inexistir dano moral no caso em tela, tratando-se, em verdade, “
de um contratempo ou dissabor, tão comum a qualquer um de nós na contemporaneidade
”, incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano.

A autora, por sua vez, ao contrarrazoar o apelo interposto pela ré, defende a não ocorrência de decadência ou prescrição de seus direitos, eis que os descontos continuam sendo realizados em seu benefício previdenciário.

Pugna pelo reconhecimento de inovação recursal, haja vista ter a ré juntado documentos em sede recursal.

Requer a declaração de nulidade de cartão de credito, alegando que “
não há nos autos qualquer prova inequívoca da utilização do referido cartão, muito pelo contrário, o banco recorrente não apresenta o comprovante da entrega, utilização e desbloqueio do suposto cartão
”.

Por fim, pugna pela manutenção da condenação da instituição bancária em danos materiais, com a devolução em dobro o valor pago indevidamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A instituição financeira apelante suscita prejudicial de mérito de decadência aduzindo que “
o contrato de empréstimo consignado, objeto da presente liça, foi formalizado em 18/05/2007, e quitado em 04/06/2010, no entanto, a presente ação apenas foi distribuída em 22/03/2021, ou seja, passados mais de 05 (cinco) anos desde a sua formalização
”.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADA
-
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS - LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PERCENTUAL MANTIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito
. Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Apelado, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados, e torna insubsistente a tese de desconhecimento da modalidade de empréstimo a que aderiu. Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso sob exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de 4,65% ao mês e 73,74% ao ano. E, segundo o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada na época da celebração (20/07/2015) era de 7,41% a.m - Pessoa Física - Cartão de Crédito. Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação. (TJMT - N.U 1003576-77.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021)

Dessa forma, não resta configurada a decadência, já que a cada novo desconto renova-se o período de decadência e, conforme o extrato de pagamento juntado (id. 147526922), houve desconto em fevereiro de 2021.

Posto isso, REJEITO a prejudicial de mérito avençada.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO

Aduz a apelante que “
o suposto direito postulado foi encoberto pelo manto da prescrição, uma vez que jaz decorrido o prazo de mais de DEZ anos desde a exclusão da proposta de empréstimo do seu benefício
” (id. 134082173 - Pág. 4).

Pois bem. No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, considerando que a ação foi proposta em 22 de março de 2021, as parcelas debitadas anteriores a 22 de março de 2016, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
-
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição suscitada, de modo parcial, considerando prescritas as parcelas debitadas antes de 22 de março de 2016.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1009678-81.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável; determinando ao réu que devolva em dobro o valor pago indevidamente, a ser liquidado em cumprimento de sentença, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista do INSS - Benefício n.º 100.489.297-4, o qual é depositado na conta aberta pela Autarquia Previdenciária, sendo seu único meio de sustento e de sua família.

Menciona que, em 2007, “
aquiesceu com a proposta e intencionou realizar um empréstimo consignado
”. Contudo, após anos de descontos, “
ao verificar seu extrato de pagamento, constatou que a parte Ré, sem que houvesse qualquer solicitação ou conhecimento, implantou em seu benefício previdenciário empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado - RMC
”, descontando, desde 15 de maio de 2007, R$ 11,04 (onze reais e quatro centavos) mensalmente.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, considerando que jamais buscou contratar qualquer serviço de cartão de crédito e entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Sentenciando o feito, exarou Juízo
a quo
ser “
indiscutível que a contratação, não tendo sido originada de pedido da parte reclamante, contamina de ilicitude todas as consequências dela resultantes, de tal forma que a prestação de serviço, cobranças e descontos em folha de pagamento são indevidas
”, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação, alegando, em resumo, a inexistência de formalização de contrato de cartão de crédito consignado com a autora, não tendo eu se falar em ilegalidade ou em danos materiais e morais.

A autora, por sua vez, apela pugnando seja a instituição bancária condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Prefacialmente, cumpre asseverar que a instituição bancária, ao interpor seu apelo, anexa documento supostamente produzido em 2007. Assim, conclui-se que não se trata de documento novo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC
. (TJMT - N.U 0016346-66.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Portanto, não conheço o documento juntado à apelação, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, apesar da autora ter juntado extrato de pagamentos (id. 147526922) referente ao período de 1.º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, onde se constata o débito de R$ 11,04 (onze reais e quatro centavos); bem como informativo acerca dos descontos (id. 147526923), dos tais documentos não há como inferir que se trata de débito relativo a empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado - RMC.

Ainda, constata-se que o cálculo apresentado pela autora (id. 147526924) se trata de interpretação unilateral, produzido pela parte junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Desse modo, conclui-se que deixou a autora de cumprir com seu ônus probatório, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, alegados em sua exordial, descumprindo o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, tem-se que não restou comprovado qualquer desconto efetuado pela instituição bancária relativo a empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado - RMC.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, invertendo os ônus sucumbenciais em desfavor da autora, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, eis que beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022